Tribunal: STF
Processo: HC 227204
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus em que se aponta o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, sem, contudo, identificar o ato atacado. 



    2. O impetrante informa que o paciente cumpria pena, em prisão domiciliar, quando sobreveio a notícia da prática de crime. O Juízo da execução decidiu aguardar a sentença do Juízo de 1º Grau para analisar o cometimento da falta grave. Aponta constrangimento ilegal em virtude de o Tribunal de Justiça ter dado provimento ao recurso do Ministério Público, reconhecendo a falta grave e, por conseguinte, determinando a regressão ao regime fechado. Alega violação ao princípio da presunção de inocência. 



    3. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja cassado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, reestabelecendo a prisão domiciliar.



    4. A inicial veio desacompanhada de outros documentos. 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. O impetrante não juntou ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias antecedentes, nem informou o número dos respectivos processos, sendo impossível consultar o teor no sítio eletrônico correspondente, bem assim confirmar a existência de ato decisório proveniente de Tribunal Superior.



    6. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    7. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator